Tribunal: TCU
Processo: 029.159/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência para contratação de empresa de engenharia especializada para o fornecimento e instalação dos sistemas de áudio, vídeo, CFTV e controle de acesso para o edifício sede da entidade. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa Fersan Arquitetura e Tecnologia Eireli noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido na Concorrência 1/2020, promovido pela Administração Regional do SESC no Distrito Federal (SESC-AR/DF), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; 9.2 indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3 determinar à Administração Regional do SESC no Distrito Federal (Sesc/DF), com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1 em atendimento ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, conceda, em relação à Concorrência 1/2020, novo prazo, pelo menos para a licitante G . C . E S/A, para interpor recurso, caso queira, quanto ao conteúdo do Despacho Coinfra 4/2021, de 25/1/2021, nos termos do item 9 do edital, no que for aplicável; 9.4 enviar cópia deste Acórdão, da instrução de peça 56 e do pronunciamento da subunidade de peça 57 à Administração Regional do SESC no Distrito Federal (SESC-AR/DF) e ao representante; e 9.5 arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) monitore o item 9.3 supra.